Tribunal: TJDFT
Processo: 0766084-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a isenção da parte autora quanto ao pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária desde 15/08/2023, além da condenação a restituir os valores retidos. Em seu recurso, sustenta a necessidade de perícia médica oficial para atestar a doença grave. Argumenta que as normas de isenção devem ser interpretadas de forma restritiva. Subsidiariamente, requer a condenação de acordo com os valores constantes nas fichas financeiras acostadas aos autos. Pede a improcedência total dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66727998). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66728003).
3. Os elementos probatórios demonstram que a parte autora foi diagnosticada com neoplasia maligna em 2023, denominada Adenocarcinoma Oncocitico em parótida esquerda (ID 66727971 - Pág. 1 a 8).
4. Estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
5. Dessa forma, os relatórios médicos e exames exibidos pela autora atestam que é portadora de neoplasia maligna, sendo que a Súmula 627 do STJ disciplina que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Outrossim, a teor da Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
6. Ademais, diante da jurisprudência do STJ, foi proferido o Acórdão 1630254 na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, onde restou elucidado que: “ (...) Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (‘numerus clausus’), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.” (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Assim, comprovada a neoplasia maligna, não se exige a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que eventual ausência de detecção dos sintomas não é suficiente para afastar a isenção prevista em lei.
8. Portanto, demonstrado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção quanto ao pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os seus proventos desde a data do diagnóstico, em 15/08/2023, com a consequente restituição dos valores retidos desde aquela data.
8. Em relação ao valor pretendido, tendo em vista que o montante guarda pertinência com as fichas financeiras acostadas aos autos, o valor fixado na sentença deve ser mantido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenada a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.